Tribunal: STF
Processo: AI 599342
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
   LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados,
   restringindo-se à análise de legislação local. Incidência das
   Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.